Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA CELA DE DIPLOMADOS. CONCESSÃO DE LBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Diante da concessão de liberdade provisória ao recorrente, o pedido de sua colocação em cela especial destinada aos portadores de diploma de nível superior fica prejudicado.

2. Recurso prejudicado.